Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MULTA POR MÁ-FÉ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. EM CASO DE URGÊNCIA. NÃO DEMOSNTRADA. NÃO CABIMENTO.

1. Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC ou que reste demonstrara a urgência e o risco da ineficácia no momento do julgamento do apelo, para se valer da tese da taxatividade mitigada do art. 1015, do CPC no caso concreto.

2. Agravo interno não provido.